Tribunal: TJDFT
Processo: 0728655-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.
3. O art. 1025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.